Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718123-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ANA CAROLINA RODRIGUES QUEIROZ, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não foi conhecido os embargos de declaração opostos pela agravante. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51037857. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator